Tribunal: TJSP
Processo: 2240057-71.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Ônus Sucumbenciais. Inexistência de prevenção em ação rescisória. Impedimento. Não conhecimento.
I. Caso em Exame
Ação rescisória proposta por Fernando Galvão contra sentença transitada em julgado nos autos de embargos de terceiro, alegando violação ao Tema Repetitivo no 872 do STJ, referente à imposição de pagamento de verbas sucumbenciais, apesar de

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Ônus Sucumbenciais. Inexistência de prevenção em ação rescisória. Impedimento. Não conhecimento.
I. Caso em Exame
Ação rescisória proposta por Fernando Galvão contra sentença transitada em julgado nos autos de embargos de terceiro, alegando violação ao Tema Repetitivo no 872 do STJ, referente à imposição de pagamento de verbas sucumbenciais, apesar de não haver resistência à pretensão da embargante. Embargos de terceiro extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, com inversão da sucumbência mantida em grau recursal. Pedido de tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença e desconstituição do acórdão na parte relativa aos ônus sucumbenciais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ação rescisória pode ser conhecida, considerando a natureza autônoma da ação rescisória e a inexistência de prevenção do relator do acórdão rescindendo.
III. Razões de Decidir
3. A ação rescisória possui natureza jurídica de ação autônoma, não se confundindo com recurso, não se aplicando a regra de prevenção decorrente da anterior atuação do Relator no feito originário.
4. Além da inexistência de prevenção, há impedimento do Relator do acórdão rescindendo no julgamento da ação rescisória, conforme art. 112 do Regimento Interno do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Não conhecimento da ação rescisória com determinação para sua redistribuição.
Tese de julgamento: 1. A ação rescisória não se confunde com recurso, não havendo prevenção do relator. 2. Impedimento do relator do acórdão rescindendo.